Tribunal: TCU
Processo: 024.230/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Robson Aglayton Cabral Rodrigues, contra o Acórdão 5.702/2022-TCU-2a Câmara), que julgou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente com outro responsável, ao pagamento da quantia apurada nos autos e aplicou-lhe, individualmente, multa proporcional ao dano no valor de R$ 40.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Robson Aglayton Cabral Rodrigues, contra o Acórdão 5702/2022-TCU-Segunda Câmara ), que julgou irregulares as suas contas, condenando-o, solidariamente com outro responsável, ao pagamento da quantia apurada nos autos e aplicou-lhe, individualmente, multa proporcional ao dano no valor de R$ 40.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interpostos pelo Sr. Robson Aglayton Cabral Rodrigues para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentaram, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.